Tribunal: TJDFT
Processo: 0747832-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (ii) determinar se a liberdade provisória, acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, é suficiente para garantir a ordem pública e o curso da instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à demonstração concreta e individualizada de sua necessidade, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Se não há indícios veementes de prova que apontem para a gravidade concreta da conduta do paciente, as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a liberdade provisória deve ser concedida.
5. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1069982, 07002647720188070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2018.